Tribunal: TJSP
Processo: 1011733-88.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Microcefalia. Fornecimento de tratamento multidisciplinar. Métodos treini, bobath, prompt, integração sensorial e contensão induzida. APELAÇÃO DA RÉ. Permissibilidade legal do custeio de tratamento de patologias cobertas - Tratamento indicado pelo médico para tratamento de doença coberta. Aplicação da Súmula no 102 do TJSP. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado,

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. Microcefalia. Fornecimento de tratamento multidisciplinar. Métodos treini, bobath, prompt, integração sensorial e contensão induzida. APELAÇÃO DA RÉ. Permissibilidade legal do custeio de tratamento de patologias cobertas - Tratamento indicado pelo médico para tratamento de doença coberta. Aplicação da Súmula no 102 do TJSP. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Impossibilidade de escolha pelo plano do método de tratamento de doença coberta. Precedentes. Tratamento que deve ser coberto integralmente na rede credenciada ou, em caso de inexistência de rede credenciada, por meio de reembolso integral. Tratamento realizado fora da rede credenciada que deverá ser coberto por reembolso, nos limites do contrato. RECURSO IMPROVIDO com observação.